Tribunal: TJMT
Processo: 1023069-27.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023069-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 09.041.699/0001-02 (AGRAVANTE), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.229/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.229 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente; e (ii) se a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição justifica afastar a aplicação do Tema 1.229 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema 1.229, fixou tese no sentido da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. O princípio da causalidade determina que a ausência de bens penhoráveis e o consequente decurso do prazo prescricional não configuram conduta específica atribuível ao exequente que justifique a condenação em honorários.

5. A mera resistência ao reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicação do Tema 1.229 do STJ, conforme expressamente consignado no precedente paradigma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicação do Tema 1.229 do STJ, que veda a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.229 (REsp 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14/12/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
INDEPENDENCIA S.A.
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
para reformar a decisão impugnada, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a prescrição intercorrente, sem condenação em custa e honorários advocatícios, nos termos do Tema Repetitivo 1.229 (REsp 2046269/PR) do STJ.

Em suas razões, a parte agravante aduz que a decisão monocrática deve ser reformada com relação à aplicação do Tema n. 1.229 do STJ.

Aduz que
“tendo havido resistência da PGE em 1ª Instância, certo é que o Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça não tem força para exonerar a agravada quanto ao pagamento dos honorários em razão da autuação no feito executivo nº 0001467-48.2016.8.11.0009, pois tal paradigma somente permite seja afastada a verba sucumbencial para os casos em que há a concordância da exequente com o acolhimento da prescrição intercorrente pelo que reporta, sem dúvidas, situação distinta da que se debate nos autos”
, devendo, assim, ser reconhecida a condenação em honorários advocatícios.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada e o provimento do recurso.

Contrarrazões, id. 265376750.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
INDEPENDENCIA S.A.
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
para reformar a decisão impugnada, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a prescrição intercorrente, sem condenação em custa e honorários advocatícios, nos termos do Tema Repetitivo 1.229 (REsp 2046269/PR) do STJ.

Irresignado, a empresa INDEPENDENCIA S.A, ora agravante requer a reforma da decisão monocrática a fim de ser reconhecida condenação aos honorários advocatícios.

Argumenta o agravante que o caso dos autos não comporta a aplicação do Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que houve resistência do Estado de Mato Grosso quanto ao acolhimento da prescrição intercorrente, e somente após a oposição da exceção de pré-executividade é que o processo teve impulso.

Defende, ainda, que o código processual civil assegura ao advogado vencedor a percepção dos honorários advocatícios.

A pretensão recursal contrapõe a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 1.229
, segundo a qual:

“À luz do princípio da causalidade,
não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.”

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.229 é claro e direto ao definir a inaplicabilidade dos honorários advocatícios em hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade, quando este ato processual leva à extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente.

A ementa do recurso especial paradigma do Tema 1.229 (REsp 2.046.269/PR) consignou expressamente que
“4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.”

Neste contexto, o princípio da causalidade rege a relação processual, determinando que a
responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve ser atribuída à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática processual que a motivou
.

No caso dos autos, a execução fiscal foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, situação que configura um fenômeno de extinção da pretensão exequenda em virtude do transcurso do prazo temporal sem a prática de atos efetivos por parte do ente exequente.

Em tais situações, conforme a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 40), a suspensão e o consequente reconhecimento da prescrição ocorrem em razão da ausência de bens penhoráveis, situação que
normalmente se encontra fora do controle direto do exequente e que implica, pela inércia derivada da ausência de bens, na extinção da ação executiva
.

A aplicação do princípio da causalidade, como bem destacou o STJ, exige a análise objetiva sobre quem deu causa à movimentação processual. No caso concreto, a ausência de atos processuais suficientes para o impulso oficial da execução não se vincula a um comportamento intencional ou negligente do ente fiscal, mas, sim, ao decurso do prazo da prescrição intercorrente.

Assim, o fundamento para a extinção do processo encontra-se diretamente relacionado à impossibilidade de prosseguimento da execução em razão da falta de bens, e não por uma conduta específica atribuível ao exequente que justificasse a condenação em honorários.

Importante ressaltar que o entendimento consagrado no Tema 1.229 foi estabelecido para uniformizar a jurisprudência nacional em matéria de honorários advocatícios, conferindo segurança jurídica e previsibilidade aos jurisdicionados.

Alterar essa compreensão específica, admitindo honorários sucumbenciais nesta hipótese de prescrição intercorrente, significaria
desconsiderar o caráter objetivo da tese e o respeito ao princípio da uniformidade jurisprudencial
.

Além disso, a condenação em honorários deve observar os parâmetros fixados para a justa distribuição dos ônus processuais.

No presente caso, a aplicação da orientação do Tema 1.229 garante uma interpretação coerente com o princípio da causalidade e a finalidade do instituto da prescrição intercorrente, sendo, portanto, descabida a imposição de honorários à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática ora impugnada, por encontrar-se em perfeita consonância com Tema 1.229 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025